Tribunal: TJMT
Processo: 0001536-36.2019.8.11.0022
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001536-36.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]
Parte(s):

[Rafael dos Santos Duarte (APELADO), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 011.262.851-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001536-36.2019.8.11.0022 – COMARCA DE PEDRA PRETA

APELANTE
:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

RAFAEL DOS SANTOS DUARTE

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– ALEGADA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENDIDO NÃO OUVIDO EM JUÍZO – DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO INSUFICIENTES PARA LEGITIMAR, POR SI SÓ A CODNENAÇÃO –
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
–
ABSOLVIÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Apresentando-se o contexto probatório frágil e insuficiente para sustentar um juízo condenatório é impositiva a absolvição, nos termos da sentença, sobretudo quando a palavra da vítima em fase policial não é convalidada em contraditório, a os depoimentos dos policiais em juízo não são capazes de confirmar a autoria criminosa, devendo ser reconhecido o princípio
in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001536-36.2019.8.11.0022 – COMARCA DE PEDRA PRETA

APELANTE
:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

RAFAEL DOS SANTOS DUARTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença editada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT (ação penal cód. 77557), que
absolveu
RAFAEL DOS SANTOS DUARTE, da prática do crime
de roubo majorado pelo emprego de arma branca (redação anterior a Lei 13.654/2018)
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, juntadas às pags. 161/167-PDF,
requer a condenação
do recorrido pelo crime narrado na denúncia (roubo majorado pelo emprego de arma branca, alegando, em síntese,
“...as provas coligidas nos autos autorizam sim a certeza necessária a ensejar a condenação do recorrido pelo cometimento do crime roubo majorado... nos moldes externados na incoativa acusatória e reiterados nos memoriais finais apresentados.”
(pag. 162-PDF).

Nas contrarrazões defensivas, pugna-se pelo desprovimento do recurso acusatório (pags. 173/180-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Drª. ROSANA MARRA, manifestou-se pelo
provimento
do recurso acusatório (pags. 193/199-PDF).

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 20 de abril de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relato
r

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021